Tribunal: TJSP
Processo: 2222122-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu a gratuidade processual aos autores, ora agravantes, concedendo-lhes o prazo de 15 dias para recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu a gratuidade processual aos autores, ora agravantes, concedendo-lhes o prazo de 15 dias para recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrentes que não se desincumbiram do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pedido que deve ser indeferido. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.